Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. plano de saúde. juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. ausência de elementos que indiquem a inadequação do procedimento. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1-Há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano.
2-Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem a inadequação do procedimento, de modo não ser possível exarar qualquer juízo delibatório mais aprofundado neste momento. Lado outro, eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, ou seja, após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente.
3-A jurisprudência tem reconhecido que “é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS” (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).
4-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.